Tribunal: TJDFT
Processo: 0044580-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044580-58.2014.8.07.0001 RECORRENTES: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A E HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: HAMILTON VAZ DO NASCIMENTO E SÔNIA APARECIDA DE MORAIS NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REJULGAMENTO. 1. Julgado o recurso representativo da controvérsia afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão será objeto de reanálise pelo órgão que proferiu o acórdão impugnado através de Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 3. Conforme o que preconiza o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 4. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 4o, inciso III, 6o, inciso II, e 51, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 478 e 479, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser indevida a condenação ao pagamento da multa moratória (cláusula 12.3) e da multa compensatória (cláusula 12.5), sob pena de desequilíbrio material do contrato a favor do consumidor. Apontam, neste aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando precedente do STJ, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (REsp 1.614.721/DF - Tema 971). Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto não consta nos autos procuração ou substabelecimento contemporâneos à data de interposição do apelo outorgando poderes à advogada subscritora da peça processual. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, as recorrentes juntaram aos autos o instrumento de mandato com data posterior à interposição do recurso especial, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DE RECURSOS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IN ALBIS. APELOS INEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. NÃO SUPRE O VÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, verificando que não havia nos autos procuração outorgando poderes ao advogado que subscrevera – assinatura eletrônica – o apelo nobre e o agravo em recurso especial, determinou, nos termos do art. 76, c.c. o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, a intimação da parte para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. O prazo determinado para cumprir a providência transcorreu in albis. 3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça, verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos da Súmula n. 115/STJ, in verbis: "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 4. Cumpre esclarecer ainda que a procuração juntada aos autos em 17/11/2020 não tem o condão de suprir o vício apontado, na medida em que é datada de 13/11/2020, ou seja, os poderes nela consignados foram outorgados ao Dr. Tiago de Souza Botene apenas em data posterior à interposição tanto do apelo nobre quanto do agravo em recurso especial, os quais foram apresentados no Tribunal de origem, respectivamente, em 17/07/2020 e 14/08/2020. 5. Agravo regimental desprovido. (g.n.) (AgRg no AREsp 1751925/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não reuniria condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido veja-se o REsp 1902988, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/2/2021. Melhor sorte não assistiria ao apelo especial no tocante ao imputado vilipêndio aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso II, e 51, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, com a diferenciação da natureza jurídica das multas impostas às recorrentes, no sentido de que a multa moratória (cláusula 12.3) possui natureza coercitiva e multa compensatória (cláusula 12.5) ostenta “caráter puramente indenizatório” (ID 15688306, p.5), decorreu da análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Sem embargo, tampouco mereceria seguir o apelo fundado na alínea “c" do permissivo constitucional, tendo em vista que “a incidência do enunciado n. 5 e 7, quanto à interposição da alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCAO, DJe 23/4/2021). Por fim, determino que as publicações referentes às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119 (ID 24398146, p. 1). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030